Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700221-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RÉU: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME em desfavor do RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO, pretendendo a rescisão da sentença proferida nos autos do processo PJe no 0701047-72.2019.8.07.0020, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para reconhecer o atraso na entrega do imóvel, por culpa da ré, entre agosto/2014 até agosto/2018, condenando a ré daquela ação a pagar ao autor lucros cessantes equivalentes ao valor do aluguel mensal da unidade imobiliária, pelo período de agosto/2014 até agosto/2018 cujo valor será apurado em liquidação de sentença, condenando ainda ré DGL EMPREENDIMENTOS, ainda, à restituição ao adquirente do imóvel o valor da taxa de transferência no importe de R$ 982,52 (novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) com correção monetária pelos índices legais desde a data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial, bem como imputando a parte sucumbente as custas e os honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação. A DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, autora da presente ação, ampara a pretensão rescisória na alegação de erro de fato (art. 966, VIII, do Código de Processo Civil de 2015), aduzindo, em síntese, que a sentença está em dissonância quanto a prova documental existente nos autos, porquanto o prazo de entrega do imóvel ao autor não era em fevereiro de 2014, mas em agosto/2018, em face de contrato de cessão de direito que o próprio réu/adquirente juntou aos autos de origem para justificar sua legitimidade ativa para aquela demanda. Afirma que houve repactuação do prazo de entrega do imóvel, razão pela qual não deveria prevalecer o prazo anteriormente fixado. Sustenta que, não obstante tenha sido aplicado os efeitos da revelia, por se tratar de alegação da parte em desconformidade com a prova dos autos, o magistrado deveria ter considerado a repactuação do prazo. Alega, também, estarem presentes os pressupostos legais para o deferimento da tutela de urgência para que seja suspenso o procedimento de cumprimento/execução de sentença. Custas iniciais e depósito prévio do art. 968, II, do CPC/2015 efetuados (IDs 13521122 e 13521137). Certidão de trânsito em julgado da decisão rescindenda constante no ID 13521130-pág 49. É o breve relatório Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o magistrado pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Em se tratando de ação rescisória, a probabilidade de direito deve ser evidenciada tanto em relação ao juízo rescindendo quanto à eventual novo julgamento das questões de mérito da ação originária. No caso em apreço, a ação rescisória foi proposta com fundamento no art. 966, VIII, do CPC/2015, aduzindo erro de fato, sustentando que a sentença está em dissonância quanto a prova documental existente nos autos, porquanto o prazo de entrega do imóvel ao autor não era em fevereiro de 2014, mas em agosto/2018, em face de contrato de cessão de direito que a própria parte autora juntou aos autos para justificar sua legitimidade ativa para a demanda originária. Importa destacar que, nos termos do art. 966, VIII, § 1o, do CPC/2015, “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” Da detida análise dos autos de origem, extrai-se que a parte autora na presente rescisória, foi devidamente citada para responder a ação originária, deixando transcorrer o prazo sem ofertar contestação, atraindo para si os efeitos da revelia. Prolatada a sentença condenatória, a parte ré novamente quedou-se inerte, não se insurgindo contra o decreto condenatório. Nos termos do art. 344, caput, do CPC, ao réu que não contestar a ação, recai a presunção de veracidade das alegações de fatos formuladas pela parte autora. Não obstante as exceções previstas no art. 345, o caso em apreço não se amolda a nenhum dos itens ali elencados. A alegação de existência de repactuação do prazo de entrega do imóvel é matéria que deveria ter sido oportunamente suscitada, mormente quando a alegação da parte autora na ação originária aponta data diversa, também constante em contrato firmado pela parte ré, e conduta abusiva da construtora na elaboração do contrato de cessão de direito. Nesse contexto, há que se considerar a previsão de data de entrega do imóvel como matéria fática não controvertida pelas partes ante a alegação pela autora da ação originária e a não impugnação oportuna pela parte ré. Consoante já explicitado, a existência de uma pretensa renegociação do prazo de entrega por ocasião do contrato de cessão de direito, não pode ser acolhido como fato incontroverso, mormente porque o autor da ação alegou que a formalização da cessão de direito junto à EGL foi firmada com bases em diversas exigências e condições consideradas pela parte abusiva. Diante desse contexto, o prazo de entrega do imóvel era questão fática cujo deslinde foi sufragado pelos efeitos da revelia, em face da contumácia do réu. Assim, tratando-se de matéria não controvertida, em face da ausência de contestação, não há como, em sede de rescisória ser alçada à condição de situação sobre o qual o magistrado tenha laborado em erro de fato. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. DOCUMENTO NOVO. INEXISTÊNCIA. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA. DOLO PROCESSUAL. FALTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Uma vez preenchidos os requisitos legais para o ajuizamento de ação rescisória, repele-se hipótese de não processamento dessa sorte de ação. 2. Refuta-se a assertiva de documento novo diante de documentação que não altera o resultado da sentença rescindenda. 3. Repele-se alegação de erro de fato se indubitável o pronunciamento judicial acerca de tema incontroverso. 4. Dolo processual não se presume. Diante da falta de demonstração de que a parte haveria agido com dolo no curso da ação, rechaça-se argumento dessa natureza. 5. A ação rescisória não consubstancia o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar provas produzidas ou complementá-las. 6. Cediço que, para a condenação na multa por litigância de má fé, sua imposição deve ser motivada. Na esteira do que já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende de que a outra parte comprove haver sofrido dano processual, o que não foi demonstrado in casu. 7.Pedido julgado improcedente. (Acórdão 833143, 20140020092340ARC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, , Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2014, publicado no DJE: 20/11/2014. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Firmadas essas balizas, limitadas em decorrência da análise preambular, não se afere o indigitado erro de fato, porquanto referente a matéria fática não controvertida na ação de origem, inexistindo nesta ação rescisória quaisquer elementos probatórios novos que afastem as conclusões do magistrado na sentença rescindenda. Na esteira dessas considerações, a tutela de urgência, consistente na atribuição de efeito suspensivo à presente ação rescisória, a fim de evitar temporariamente o prosseguimento do procedimento de cumprimento de sentença, não encontra amparo jurídico, porquanto ausente a verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos pelo autor. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo à presente ação rescisória. Cite-se o réu para, querendo, oferecer resposta no prazo de 20 (vinte) dias (art. 970 do CPC/2015). Intimem-se. Brasília/DF, de janeiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora , , 16 de janeiro de 2020 18:05:50. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador